Tribunal: TJMT
Processo: 1010140-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1010140-59.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS AUTORIZATIVOS DA BUSCA DOMICILIAR – EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PROCEDIMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Não é possível acolher a tese relativa à violação de domicílio por parte da autoridade policial em diligência que visava elucidar o delito de tráfico de drogas, uma vez que não foi demonstrada, a partir de prova pré-constituída, a ilegalidade do ingresso na residência.
02. No caso concreto, nota-se que a busca domiciliar se encontra devidamente fundamentada, uma vez que se ampara na conduta suspeita de corréu, a qual buscou se desfazer de entorpecente após visualizar a viatura da Polícia Militar, cujo contexto ocorreu em local próximo a sua residência.
03. Além da presença de fumus comissi delicti, observa-se que o periculum libertatis resta caracterizado nas circunstâncias do crime de tráfico e, também, na suposta participação do paciente na organização criminosa Comando Vermelho, bem como em outros delitos, situação a qual caracteriza não apenas o risco de reiteração delitiva, mas também a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
04. Não há que se falar em excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, pois tal constrangimento deve ser avaliado a partir do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto.
05. Demonstrada a imprescindibilidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, os predicados pessoais do paciente não obstam a necessidade da prisão preventiva.
06. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010140-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), ENIO VILALBA DA SILVA JUNIOR - CPF: 071.245.601-52 (PACIENTE), Ex Sr Dr Juiz de Direito da 2a Vara Cível e Criminal de São José do Rio Claro (IMPETRADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA TEIXEIRA - CPF: 020.123.551-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA TEIXEIRA BEZERRA - CPF: 715.126.301-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ROBIS MEIRELES - CPF: 062.382.641-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA
DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS AUTORIZATIVOS DA BUSCA DOMICILIAR – EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PROCEDIMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.
Não é possível acolher a tese relativa à violação de domicílio por parte da autoridade policial em diligência que visava elucidar o delito de tráfico de drogas, uma vez que não foi demonstrada, a partir de prova pré-constituída, a ilegalidade do ingresso na residência.

02. No caso concreto, nota-se que a busca domiciliar se encontra devidamente fundamentada, uma vez que se ampara na conduta suspeita de corréu, a qual buscou se desfazer de entorpecente após visualizar a viatura da Polícia Militar, cujo contexto ocorreu em local próximo a sua residência.

03. Além da presença de
fumus comissi delicti
, observa-se que o
periculum libertatis
resta caracterizado nas circunstâncias do crime de tráfico e, também, na suposta participação do paciente na organização criminosa Comando Vermelho, bem como em outros delitos,
situação a qual caracteriza não apenas o risco de reiteração delitiva, mas também a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

04. Não há que se falar em excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, pois tal constrangimento deve ser avaliado a partir do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto.

05. Demonstrada a imprescindibilidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, os predicados pessoais do paciente não obstam a necessidade da prisão preventiva.
06. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar
,
em benefício de ENIO VILALBA DA SILVA JUNIOR, contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, a qual converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, a fim de promover a garantia da ordem pública.

Extrai-se dos autos que, na data de 05/03/2024, o paciente teve a prisão preventiva decretada no curso do inquérito, após representação da autoridade policial, o qual apurou a prática, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes e associação criminosa, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, bem como o delito de receptação, disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Irresignado, o impetrante sustenta: (i) o ingresso indevido em domicílio, uma vez que não haviam fundadas razões para a autorizar a medida; (ii) o excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia; (iii) a ausência dos requisitos da prisão preventiva, sobretudo pelo fato de o paciente ser primário e possuir bons antecedentes; (iv) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, requer o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia cautelar por medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (id. 210310153).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora, as quais se encontram sob o id. 211045163.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 211358198).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início, verifica-se a existência de prevenção entre o presente
habeas corpus
e o writ distribuído na data de 20/03/2024, sob os autos de n. 1007537-13.2024.8.11.0000, de relatoria deste Desembargador, cuja ordem foi denegada em sessão de julgamento realizada na data de 30/04/2024.

Em suma, conforme relatado, o impetrante postula a concessão da liberdade do paciente Enio Vilalba da Silva Junior, preso em flagrante delito na data de 03/03/2024, pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação criminosa (artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343), bem como do crime de receptação (artigo 180,
caput
, do Código Penal).

Na hipótese dos autos, verifica-se que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante delito estavam em ronda de rotina pelo Município de Nova Maringá/MT e, ao depararem com a custodiada Adriana Teixeira – conhecida pelas autoridades policiais em decorrência de seus antecedentes criminais por tráfico de drogas –, notaram que houve a dispensa de um objeto por parte da acusada, o qual se verificou, posteriormente, tratar-se de 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base.

Desse modo, em razão do objeto ilícito encontrado, houve o ingresso domiciliar por parte das autoridades policiais, diligência a qual observou a ocupação dos demais residentes (Enio Vilalba, Gabriela Teixeira e Rafael Robis), e logrou êxito no encontro de uma sacola enterrada com 7 (sete) porções de substância análoga à pasta base (aproximadamente 5,56 gramas), bem como uma motocicleta Yamaha YBR 125, que seria produto de roubo.

Em razão do contexto fático, houve a condução do paciente e demais residentes até a delegacia de polícia, assim como a lavratura de auto de prisão em flagrante delito.

Após a representação da autoridade policial, o juízo singular decretou a cautelar em sede de audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante informaram que o paciente é integrante da organização criminosa Comando Vermelho, conforme se observa:

Com relação aos custodiados Rafael e Enio, consta dos autos informações de que os flagrados seriam supostamente faccionados à organização criminosa Comando Vermelho, conforme registrado no boletim de ocorrência de Id. 143249488 e pedido de prisão preventiva de Id. 143250271: “VALE RESSALTAR, QUE OBTIVEMOS INFORMAÇÕES DA INTELIGÊNCIA QUE OS DOIS SUSPEITOS LOCALIZADOS NA RESIDÊNCIA, ENIO VILAUBA DA SILVA JUNIOR E RAFAEL ROBIS MEIRELES, SÃO MEMBROS DO COMANDO VERMELHO E QUE PODEM TER PARTICIPAÇÃO COM A MORTE DO SARGENTO DIJALMA EM PEDRA PRETA E QUE DIAS ANTES DO HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA O PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA FOI FURTADO 04 ARMAS: 02 ESPINGARDAS CAL 12, 01 PT 9MM E 01 REVÓLVER CAL .38.”. Desse modo, a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade concreta dos agentes, apontados como integrantes de organização criminosa e de forma estrutural, ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de colaboração mútua para a prosperidade do tráfico ilícito de drogas e para obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, para a prática de infrações penais. Assim, são as circunstâncias concretas dos crimes, em tese, praticados que caracterizam a sua gravidade e evidenciam a imprescindibilidade da prisão preventiva para cautelar a ordem pública, visando cessar as práticas delitivas. (id. 210134682, p. 11).

Inicialmente, sobre a alegação de nulidade do flagrante, não se verifica fundamentos capazes de acolher a tese em questão, uma vez que

a diligência policial no domicílio ocorreu após a corréu ter visualizado a viatura da Polícia Militar e dispensado porções de droga em local próximo de sua residência, o que proporcionou suporte mínimo factual para as autoridades policiais ingressarem na residência
,
de forma que a ação deve ser caracterizada em consonância com limites legais.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015).

Portanto, observa-se a presença de fundadas razões para a busca domiciliar.

Acerca do alegado excesso de prazo, registra-se que a sua análise não pode ser feita mediante simples aferição aritmética dos prazos processuais ou daqueles destinados à conclusão do inquérito policial, mas em consonância com o princípio da razoabilidade, o que permite visualizar que, em certas circunstâncias, determinados atos exigem maior dilação, em razão das particularidades do caso concreto – nos autos em apreço, destaca-se que há 04 (quatro) acusados e três crimes em apuração.

Assim, tendo em vista que a denúncia foi recebida pelo juízo singular, resta superada a discussão quanto ao excesso de prazo para conclusão do inquérito policial (AgRg no RHC n. 185.393/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

No que se refere aos fundamentos da prisão preventiva, verifica-se que, na decisão combatida, a medida extremada foi lastreada na hipótese autorizadora prevista no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, pois os delitos imputados são dolosos e apenados com reclusão, cuja sanção máxima prevista abstratamente supera o patamar de 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, o juízo singular ressaltou que os elementos informativos contidos no caderno investigativo demonstram o possível envolvimento do paciente com os delitos de tráfico de drogas, associação criminosa e receptação, indícios os quais são suficientes para configuração do requisito legal.

Ademais, em relação ao
periculum libertatis
, a decisão vergastada fundamentou a indispensabilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, por considerar de maior gravidade os crimes praticados, bem como em decorrência do suposto envolvimento do paciente com o Comando Vermelho e outros crimes.

Diante de tais fundamentos, não se verifica que o decreto seja desprovido de motivação ou inidôneo, uma vez que o juízo singular fundamentou a presença dos requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, ante a demonstração dos indícios de autoria, da materialidade do crime e dos motivos pelos quais o magistrado entendeu por necessária a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Em consonância com a decisão do juízo singular que converteu em preventiva o flagrante, não obstante a diminuta quantidade de entorpecentes apreendida, é necessário ressaltar o
modus operandi
do depósito das drogas, as quais
“se encontravam enterradas de maneira a dificultar sua localização e a atuação policial, disso extraindo-se a incompatibilidade com a possibilidade de que as drogas se destinassem ao consumo dos custodiados
” (id. 210134682, p. 11).

Ainda, os agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante informaram que o paciente é integrante do Comando Vermelho e que participou do homicídio de sargento da Polícia Militar, bem como do furto de 04 (quatro armas), o que justifica, a princípio, a prisão preventiva para assegurar a ordem pública.

Assim, não obstante o fato do paciente possuir predicados pessoais favoráveis,
é pacífico o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, mediante Enunciado Normativo n. 43, bem como do Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Do mesmo modo, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.).

Com tais considerações,
denego
a ordem de habeas corpus, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024